Tribunal: TJMT
Processo: 0033316-36.2016.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033316-36.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SANDRO DE SOUZA GOMES - CPF: 051.173.911-79 (APELANTE), LEONARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 074.331.981-80 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGDA GONCALVES PEREIRA - CPF: 904.198.201-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO COM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CREDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO
DO PRIMERIO APELANTE CONHECIDO E
DESPROVIDO
. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações
defensivas
interpostas contra sentença que condenou
os apelantes
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP)
.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de ambos os réus;

(
ii
) saber se o reconhecimento pessoal do
segundo recorrente
observou as formalidades do art. 226 do CPP;

(
iii
) saber se estão presentes os elementos que autorizam a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP)
; (
iv
)
saber se a fixação da pena-base observou os critérios legais, diante da alegação de que as circunstâncias judiciais foram neutras e inexistiriam elementos concretos aptos a justificar sua exasperação.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento pessoal do
segundo recorrente
respeitou as exigências formais previstas no art. 226 do CPP, conforme interpretação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.258, que assentou a
obrigatoriedade das formalidades legais em qualquer fase do processo, sob pena de invalidade da prova. No caso, a vítima realizou descrição prévia, o réu foi apresentado ao lado de indivíduos de aparência semelhante, não houve induzimento por parte dos policiais e o reconhecimento foi posteriormente confirmado em juízo, com coerência e firmeza. Assim, ausente qualquer vício capaz de comprometer a credibilidade da prova, afasta-se a alegada nulidade.

4.
A autoria delitiva encontra respaldo concreto nos depoimentos dos policiais militares que participaram diretamente da abordagem, efetuaram a prisão em flagrante e relataram, de forma coerente e harmônica, a dinâmica do crime e a vinculação dos apelantes à prática delitiva. Além disso, houve o reconhecimento formal do réu
segundo recorrente
pela vítima e a apreensão de bens subtraídos em poder do
primeiro recorrente
. No tocante às defesas,
o segundo apelante
negou a autoria, apresentando versão dissociada das provas colhidas sob o crivo do contraditório, enquanto
o primeiro apelante
optou pelo silêncio, não contribuindo para a elucidação dos fatos. Ambas as posturas, consideradas em conjunto com o restante do acervo probatório, não se mostram suficientes para afastar a autoria devidamente comprovada nos autos.

5. A causa de aumento referente ao concurso de pessoas está devidamente configurada diante do liame subjetivo entre os agentes
(
atuação conjunta e coordenada
)
, conforme previsto no art. 29 do CP.

6
.
C
arece de interesse
a pretensão

de
redimensiona
r
a pena
-base
ao mínimo legal porquanto tal providência foi realizada pelo juízo singular, diante da neutralidade dos vetores judiciais do art. 59 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
defensivo

do primeiro apelante
conhecido e desprovido.
Recurso defensivo do segundo apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a prova de reconhecimento pessoal quando precedida de descrição física, realizada em alinhamento com outros indivíduos e confirmada em juízo, observando-se o art. 226 do CPP. 2.

A autoria do crime de roubo pode ser reconhecida com base em provas
convergentes, harmônicas e colhidas sob o crivo do contraditório, ainda que o réu negue os fatos ou permaneça em silêncio
. 3.
Configura-se o concurso de pessoas nos casos de divisão de tarefas entre os autores do delito, revelando comunhão de desígnios e atuação coordenada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 29 e 157, § 2o, II; CPP,
arts
. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11/06/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.719.004/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 12/08/2025; TJMT, N.U 0008374-08.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 03/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0033316-36.2016.8.11.0042

APELANTE: SANDRO DE SOUZA GOMES, LEONARDO SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelaç
ões

defensivas
interposta
s

em face de

sentença proferida pelo
Juízo da

6
a

Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
0033316-36.2016.8.11.0042
,
condenou

por

roubo majorado
(
art. 157, §

2°, II, do CP
)
:

i)
SANDRO DE SOUZA GOMES
à pena de 6 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão, em re
gime semiaberto,
e ao pagamento de 1
4
dias-multa
;

ii
)
LEONARDO SANTANA DA SILVA à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa
(
sentença,
id.
314901924
)
.

O
a
pelante

Sandro
, assistido pelo órgão da Defenso
ria Pública
:
1)
sustenta a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório;
2)
impugna o reconhecimento
o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, sustentando a ausência de liame subjetivo entre o apelante e o corréu
.

Requer o provimento para absolvê-lo
por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, diante da inexistência de elementos seguros que comprovem a autoria do delito
.
S
ubsidi
a
ri
amente
, seja
afasta
d
o
a
majorante do concurso de pessoas
(id.
314901933
).

O apelante
Leonardo
, por sua defesa, argumenta:

1)
f
ragilidade do conjunto probatório,
alegando
que a condenação se amparou em elementos contraditórios, frágeis e não corroborados por outras provas autônomas
, pois:
a)

o reconhecimento do apelante pela vítima ocorreu na fase inquisitorial, sem observância do rito previsto no art. 226 do C
PP,
influenciado por informações fornecidas p
elos
policiais, não decorrendo de lembrança espontânea da vítima, o que viola o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência
;
b)

a
res furtiva
(aparelho celular) não foi apreendida em poder do recorrente, mas sim com o corréu Sandro de Souza Gomes, afastando a ligação direta de Leonardo com o objeto do delito
;
c)
há
inconsistências nas declarações da vítima, que, na fase policial, declarou que “
os autores nem chegaram a descer da moto
”, ao passo que, em juízo, afirmou que “
o garupa desceu e anunciou o assalto
”
;

2)

o simples fato de o apelante estar na companhia do corréu não demonstra adesão consciente à conduta criminosa, sendo indispensável a comprovação de comunhão de vontades para a incidência da majorante
;

3)

as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas de forma neutra, inexistindo elementos concretos para justificar exasperação da pena-base
.

Requer o
provimento para

absolvê-lo,
por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.
Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP)
, o
redimensionamento da pena ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto
.

Prequestiona
“
dispositivos legais e constitucionais que entende violados pela r. sentença recorrida
” (id.
314901934
).

Em contrarrazões, a
8
a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugna pelo desprovimento
dos recursos
(id.
314901936
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo

desprovimento
dos apelos
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador
Dr
.
Élio Américo
(
id
.

318922868
).

R
elat
ado o feito
.

V O T O (PRELIMINAR –
NULIDADE
)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa do apelante Leonardo Santana da Silva sustenta que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitorial não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, alegando que o ato teria sido influenciado por informações fornecidas pelos policiais, sem decorrer de lembrança espontânea, o que, em sua ótica, violaria o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da
CF
).

A

questão merece exame prévio
,
porquanto o eventual vício apontado pode interferir na validade e na força probatória do reconhecimento pessoal, repercutindo diretamente na formação do juízo de culpa.

Sobre o ponto,
o
c. STJ, no julgamento do Tema 1.258, definiu o alcance da determinação contida no art. 226 do CPP e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual, firmando as seg
uintes teses:

a)
a
s regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, sob pena de invalidade da prova destinada à demonstração da autoria
;
b)
o
reconhecimento fotográfico ou pessoal irregular não pode servir de base para condenação nem para outras decisões de natureza restritiva (prisão preventiva, recebimento de denúncia ou pronúncia)
;
c)

o reconhecimento pessoal exige a formação de um alinhamento com pessoas de aparência semelhante, sendo que discrep
âncias acentuadas entre os
comparados podem comprometer a confiabilidade probatória
;
d)
o
reconhecimento é prova irrepetível, pois eventual falha inicial contamina a memória da vítima, afetando a credibilidade de reconhecimentos posteriores
,
e)
o
magistrado pode se convencer da autoria com base em provas independentes, não vinculadas ao ato viciado de reconhecimento
,
f)
d
ispensa-se o procedimento formal do art. 226 quando o depoente já conhecia previamente o reconhecido, não se tratando de identificação baseada apenas na memória visual do crime
(REsp n. 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025).

No caso,
não identifico
qualquer irregularidade
que
compromet
a
a credibilidade do ato.

S
egundo o
relat
o d
os policiais militares Vagner Francisco da Silva e Lucas Oliveira Magalhães,
ainda na delegacia e
,
posteriormente confirmado em juízo por este último
(Lucas)
, a guarnição, durante patrulhamento de rotina no Bairro São João Del Rey, já havia recebido, via rede de rádio, informações de que uma dupla em motocicleta estaria praticando roubos na região.

Diante dessa comunicação e, ao avistarem dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita, os agentes decidiram proceder à abordagem
.

Em
revista
pessoal
, encontraram três aparelhos celulares no bolso do suspeito
Sandro
, que não soube explicar a origem de dois deles.
Procedida a checagem via CIOSP
,
revelou
-se
que ele possuía diversas passagens criminais.

Na
ação,
Sandro
conseguiu desvencilhar-se dos policiais, adentrando em uma residência e fugindo pelos muros de imóveis vizinhos, não sendo mais localizado pela guarnição.

Em seguida, foi abordado
o apelante
Leonardo
, em poder de quem os policiais encontraram documentos pertencentes a Sandro.

Ainda segundo o relato dos agentes
prestados na delegacia
,
Leonardo
admitiu que, em companhia de Sandro, havia praticado roubos de celulares naquela mesma data, o que motivou a condução imediata de uma das vítimas à delegacia.

Na unidade policial, a vítima reconheceu
Leonardo
como
um dos autores d
o roubo (id. 314900911, págs. 7/8 e 9/10). Consta do termo de reconhecimento pessoal que a vítima descreveu previamente as características da roupa e os detalhes da abordagem, mencionando que ambos os assaltantes usavam capacete.

No proceder do
reconhecimento,
o apelante
Leonardo
foi perfilado ao lado de outros três indivíduos
(
Marcelo da Silva Souza, Reginaldo dos Santos e
Cleitson
Gonçalves Bueno
)
e a vítima o
identificou
como o autor da subtração (id. 314900911, pág. 13).

Nesse contexto, não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade a macular o reconhecimento, tampouco indício de indução ou direcionamento.

Ao contrário, o procedimento seguiu os parâmetros legais e foi confirmado em juízo pela própria vítima

(termo de audiência, id. 314901905, e relatório de mídias, id. 314901907)
, cuja narrativa manteve coerência, firmeza e correspondência com os demais elementos de prova coligidos nos autos.

De toda sorte, o
art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir “
a consideração que julgar adequada em face de eventual falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (TJMT, N.U 1029610-41.2022.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/3/2025)
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes
fo
ram
denunciado
s

com base no seguinte contexto acusatório:

“
No dia 07/11/2016, por volta de 13h05min, numa via pública situada nas proximidades da Rua 15, Bairro São João Del Rey, nesta Capital, os denunciados LEONARDO e SANDRO subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça (simulando estar armado), coisa alheia móvel
consistente no aparelho celular da marca Samsung J5 (avaliado indiretamente em R$1.000,00 - fls.34), pertencente à vítima MAGDA GONÇALVES PEREIRA.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima estava em frente à sua residência, sozinha, quando foi abordada pelos denunciados LEONARDO (garupa) e SANDRO (piloto) que estavam em uma motocicleta de cor preta. Na oportunidade, o denunciado LEONARDO desceu da motocicleta com as mãos embaixo da camiseta (simulando estar armado) e exigiu que a vítima entregasse a bolsa e o aparelho celular, consumando o intento delitivo.

Logo após, a vítima discou no número de seu aparelho celular quando foi informada por policiais militares de que a res havia sido localizada e os meliantes haviam sido capturados.

Os milicianos revelaram que estavam em rondas ostensivas quando se depararam com os dois denunciados a bordo de uma motocicleta em atitudes suspeitas. Efetuada a abordagem policial, localizaram na posse do denunciado SANDRO três aparelhos celulares, sendo dois deles de origens suspeitas. Entrementes, durante a checagem, o meliante SANDRO logrou êxito em se desvencilhar da guarnição e foragir do local pulando os muros de várias residências,
enquanto que
o comparsa LEONARDO permaneceu detido pela guarnição na posse dos documentos pertencentes ao comparsa SANDRO - o que evidencia o liame subjetivo existente entre eles.

Preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, o denunciado LEONARDO negou ter efetuado o roubo, apresentando versão ludibriosa (fls.10/11).

A vítima foi ouvida e reconheceu, sem sombras de dúvida, o denunciado LEONARDO como sendo um dos autores do delito - sendo aquele que desceu da motocicleta e anunciou o assalto em simulação de estar armado (fls.07/09).

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar LEONARDO SANTANA DA SILVA e SANDRO DE SOUZA GOMES, como
incurso no art.157, §2° inciso II, do Código Penal, [...].
” (id.
314900911
, pág. 1/4)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
m
o
s
apelante
s
.

A
s
defesa
s
, irresignada
s
, p
ostulam

inicialmente
a
absolvição dos apelantes apontando, em síntese, insuficiência de provas para amparar a condenação.

Todavia, sem razão.

A
materialidade
está
provada
n
o
s

termos
de apreensão
,
entrega
do

aparelho
celular
subtraído
e avaliação indireta

(id.
314900911
, pág.
23/24
e 40
).

Sobre
a
autoria,
o conjunto fático-probatório se apresenta apto a embasar juízo condenatório, porquanto os elementos de prova convergem no sentido de imputar, de forma segura, a prática do delito ao
s
acusado
s
.

Os Policiais Militares Vagner
Francisco
da Silva e Lucas Oliveira Magalhães, na delegacia, relataram que, d
urante patrulhamento de rotina no Bairro São João Del Rey, especificamente na Rua 15, a guarnição avistou dois indivíduos em uma motocicleta em atitude considerada suspeita
, sendo
dada voz de parada e realizada a abordagem.

No momento da revista pessoal, foram encontrados três aparelhos celulares no bolso do suspeito Sandro, sendo que, ao ser questionado, ele não soube informar a origem de dois dos aparelhos. Procedida a checagem via CIOSP, constatou-se que
Sandro

possuía diversas passagens criminais. Durante a ação, o suspeito conseguiu desvencilhar-se dos policiais, adentrando em uma residência e fugindo pelos muros de imóveis vizinhos, não sendo mais localizado pela guarnição.

Em seguida, procedeu-se à revista pessoal do suspeito
Leonardo
,
ocasião em que foram encontrados documentos pertencentes a Sandro.
Afirmaram que
Leonardo admitiu
ter
,
em
companhia de Sandro, praticado roubos de aparelhos celulares naquela mesma data.

Uma das vítimas foi localizada e conduzida à delegacia, onde reconheceu

Leonardo

como o autor do roubo
(id.
314900911
, pág. 7/8 e 9/10).

Na fase judicial,
o Policial Lucas Oliveira Magalhães acrescento
u
que a guarnição
“
já copiava pela rede de rádio que havia uma dupla de moto cometendo
roubos pela
re
gião
”, sendo fornecida as características dos suspeitos, o que resultou na abordagem dos suspeitos
(termo de audiência, id.
314900912
, pág. 103/105, e relatório de mídias, id.
314901911
)
.

O

P
olicial Vagner Francisco da Silva
não se recordo
u
dos fatos
(termo de audiência, id.
314901905
, e relatório de mídias, id.
314901907
).

A vítima Magda Gonçalves Pereira relatou com detalhes as circunstâncias do assalto. Contou que, na manhã dos fatos, por volta das 11h, estava sozinha em frente à sua residência quando foi surpreendida por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta preta. Ambos usavam capacetes e demonstravam nervosismo. O passageiro mantinha uma das mãos sob a camiseta, simulando estar armado, embora não tenha exibido qualquer arma. Nesse momento, o condutor ordenou de forma direta: “passa a bolsa”. A vítima respondeu que nada havia em seu interior, ao que
o garupa
retrucou: “então passa o celular”.

Na Delegacia, Magda esclareceu que os assaltantes não chegaram a descer da motocicleta. Disse lembrar que o condutor vestia camiseta vermelha, mas não se recordava da roupa usada pelo comparsa. Após a subtração do aparelho celular, avaliado em cerca de R$ 1.000,00 (mil reais), os dois fugiram em alta velocidade.

Cerca de vinte minutos depois, a vítima ligou para o próprio número e foi surpreendida ao ser atendida por um policial, que informou que um dos suspeitos havia sido detido. A equipe policial deslocou-se até a residência de Magda e, em seguida, conduziu-a à delegacia.

Na unidade policial, foi informada de que apenas
o garupa
havia sido preso. Quando apresentado, ela reconheceu Leonardo Santana da Silva como o autor que lhe subtraiu o celular naquela ocasião (termos de depoimento e de reconhecimento pessoal, id. 314900911, págs. 11/13).

Em juízo, manteve a versão dos fatos
apre
s
en
tada na fase policial,
com a diferença de que o assaltante que
a abordou foi o indivíduo que desceu da motocicleta (termo de audiência, id. 314901905, e relatório de mídias, id. 314901907).

Acerca do alegado pela defesa, de que haveria
inconsistências nas declarações da vítima,
pois
, na fase policial, declarou que “
os autores nem chegaram a
descer da moto
”, ao passo que, em juízo, afirmou que
“
o garupa
desceu e anunciou o assalto
”
não retira a credibilidade do seu relato
.

Isso
porque
esse
ponto refere-se apenas a um detalhe periférico da dinâmica delitiva, sem qualquer repercussão sobre o núcleo essencial da narrativa
(
a abordagem repentina, o emprego de grave ameaça e a subtração do aparelho celular
)
.

O fato de
o garupa
ter descido ou permanecido sobre a motocicleta não altera a substância do relato nem compromete a coerência interna da versão apresentada, que se manteve firme quanto à autoria e às circunstâncias centrais do roubo
.

Na delegacia, o apelante
Leonardo

negou a autoria.

Para tanto, explicou que
havia acabado de chegar em casa quando foi chamado por seu vizinho Sandro, que lhe pediu ajuda para levar a filha à escola. Atendendo ao pedido, ambos seguiram em direção à residência da criança em uma motocicleta de sua propriedade, a qual o interrogado pilotava, embora não possuísse Carteira Nacional de Habilitação.

Durante o trajeto, foram
abordados
por uma guarnição da Polícia Militar
. Atendida a
ordem de parada
,
observou os policiais revistando Sandro e encontrando em seu poder alguns aparelhos celulares.

Relata que, em um momento de distração dos policiais, Sandro saiu correndo, adentrando em uma residência próxima e conseguindo fugir. O interrogado destaca que nada de ilícito foi encontrado em sua posse e que os documentos pertencentes a Sandro teriam sido apreendidos diretamente com ele, e não com o interrogado.

Enfatizou, por fim, que não estava na garupa da moto, mas sim a pilotando, e que não participou de qualquer roubo ou ato criminoso
(id.
314900911
, pág. 14/15).

Na fase judicial, manteve a negativa, sem esclarecer os fatos sob a justificativa de sequer se lembrar do episódio (
termo de audiência, id. 314901905, e relatório de mídias, id. 314901907).

Após o oferecimento da denúncia,
decretou-se a prisão preventiva do corréu
Sandro
, sendo realizada sua detenção
(id.
314900911
, pág. 69/74
e 108/109
).
Interrogado apenas em juízo, manteve-se em silêncio (
termo de audiência, id. 314901905, e relatório de mídias, id. 314901907).

Nesse quadro,
a
ponderação d
os depoimentos dos policiais, a prisão em flagrante e a apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados constitui um acervo probatório convergente, apto a afastar qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitiva.
Ademais, o
relato
do Policial Lucas Oliveira Magalhães
,
um dos
responsáveis pela detenção imediata d
e
Leonardo
, reveste-se de especial credibilidade, sobretudo por ter sido colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer comprovação de animosidade, má-fé ou interesse
pessoal
na imputação.

Noutra ótica, a
s versões defensivas não encontram respaldo em qualquer elemento objetivo. O apelante Sandro, flagrado na posse de três celulares, preferiu silenciar sobre a origem dos bens e fugiu do local da abordagem, comportamento que reforça a consciência da ilicitude. Já o apelante Leonardo, embora tenha negado a prática do crime, não apresentou versão plausível capaz de neutralizar os indícios consistentes que o vinculam ao fato
,
especialmente sua presença na motocicleta utilizada no assalto, a posse de documentos do comparsa e o reconhecimento inequívoco da vítima.

A
ssim
, não se sustenta a alegação de fragilidade probatória
.

Desse modo
,
“
a absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o roubo que lhe foi imputado na denúncia
”
(TJMT,
N.U 0008374-08.2014.8.11.0042,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03/04/2025
).

Por sua vez,
é certo que o C
ódigo Penal adotou a teoria monista, de maneira que, mesmo em caso de divisão de tarefas, o fato criminoso deve ser considerado uno e os agentes devem responder pela sua prática indistintamente.

Em outras palavras
,
se
o fato ocorreu em razão da convergência prévia de vontades e da ação concertada dos acusados, devem responder pelo resultado criminoso produzido por todos eles, conforme disposto no art. 29 do CP.

Assim, comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito, mesmo que alguns dos acusados não
tenham
praticado diretamente todos os elementos da conduta delitiva, inclusive os que configuram as majorantes do roubo
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.719.004/SC,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025
).

No caso, a
vítima Magda Gonçalves Pereira narrou de forma firme e coerente que foi abordada por dois homens em uma motocicleta, ocasião em que
o
garupa
simulava portar arma de fogo e exigiu o celular, enquanto o condutor permaneceu em posição de apoio, pronto para garantir a fuga imediata, comportamento típico de coautoria em crimes patrimoniais praticados em dupla.

Essa divisão de tarefas revela o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do CP.

O depoimento Policial Lucas Oliveira Magalhães confirma que ambos foram surpreendidos juntos na motocicleta utilizada no crime, e que Leonardo admitiu ter praticado roubos de celulares em companhia de Sandro, circunstâncias reforçadas pela apreensão de aparelhos subtraídos com o corréu e documentos deste em poder do apelante
Leonardo
.

Ademais, o
s policiais Vagner Francisco da Silva e Lucas Oliveira Magalhães relataram que avistaram os dois apelantes juntos na motocicleta utilizada no crime, e que Leonardo admitiu, ainda na delegacia, ter praticado roubos de celulares em companhia de Sandro naquela mesma data.

Além disso, três aparelhos celulares foram apreendidos com Sandro, e documentos de sua propriedade foram encontrados em poder de Leonardo, elementos que comprovam a relação próxima e cooperativa entre ambos.

A versão defensiva de que Leonardo apenas conduzia o veículo a pedido do vizinho mostra-se inverossímil, não apenas pela circunstância temporal dos fatos, mas também pela coincidência exata entre as descrições da vítima e a forma como foram surpreendidos pela polícia.

Diante disso, a alegação defensiva de ausência de vínculo entre os agentes não se sustenta, pois a atuação conjunta e coordenada é suficiente para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal.

Enfim,
carece de interesse o argumento do apelante LEONARDO de que
o redimensionamento da pena ao mínimo legal
porquanto tal providência foi realizada pelo juízo singular, diante da neutralidade dos vetores judiciais do art. 59 do CP.

Sobre o regime,

não há que se falar na possibilidade da fixação do regime aberto, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, alínea "b", do CP.

Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

A
nte o exposto
,
em
conso
nância
a
o parecer da Procuradoria

de Justiça,
conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
,

mas
, no mérito,

RECURSO
DEFENSIVO
DE
SANDRO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
e RECURSO DEFENSIVO DE
LEONARDO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025